Tribunal: TJPA
Processo: 0000511-67.2010.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000511-67.2010.8.14.0200

APELANTE: CARLOS EUGENIO SANTANA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR –

CRIME DE CONCUSSÃO – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes para caracterizar da autoria do delito de concussão, que, por ser um crime próprio, formal e instantâneo, se consuma com o ato de exigir vantagem indevida. Precedentes colacionados;

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE.
O apelante foi condenado a pena
de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelo crime de concussão, que de acordo com a regras estabelecidas no CPM, prevê pena mínima de 02 (dois) e máxima de 08 (oito) anos de reclusão. No caso, a fixação da pena acima do mínimo legal, resta fundamentada diante da existência de 04 (quatro)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente negativadas pelo juízo
a quo
, em elementos concretos extraídos dos autos, estando a pena de reclusão, razoável e suficiente na prevenção e reprovação do crime.
03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA,
por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar.

Consta na denúncia que no dia 06/09/2009, por volta de 08h00min, o ofendido Oclécio das Chagas Lacerda compareceu ao destacamento da polícia militar com o intuito de entregar um ofício de n.° 013/2009, oriundo da Associação de Produtores Rurais de Camapari (ARRUCA), o qual solicitava policiamento para o festival da agricultura familiar que seria realizado no dia 25/09/2009.

Infere-se dos autos, que o senhor Oclécio das Chagas Lacerda teria falado com uma policial feminina, a qual não conseguiu identificar, que recebeu a solicitação e chamou o ora denunciado, Sub Ten/PM Carlos Eugênio Santana Ferreira, que alegou ao senhor Oclécio Lacerda que poderia ceder o policiamento, porém sob a condição do pagamento da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos) reais, tendo o ofendido aceitado a exigência.

De acordo com o Ministério Público Militar, no dia 24/09/2009, as vésperas do festival, o senhor Oclécio Lacerda retornou à delegacia de polícia em busca do Sub Ten/PM Eugênio, por volta de 11h00 da manhã, sendo recebido pelo policial ora denunciado, onde ele afirmou que não iria mandar policiamento nenhum, e que o valor anteriormente cobrado era pouco, elevando a quantia cobrada para R$ 1.000,00 (hum mil) reais. O ofendido, respondeu que não possuía a quantia exigida e informou que iria denunciar o fato ao Ministério Público.

Por tais fatos, o SUB TEN/PM Carlos Eugênio Santana Ferreira, foi denunciado pelo crime descrito no art. 305, do Código Penal Militar, que trata da prática do delito de concussão.

Transcorrida a instrução, o Conselho da Justiça Militar julgou procedente a ação penal, para condenar Carlos Eugênio Santana Ferreira pelo crime de concussão, à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por insuficência de provas. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o crime de concussão.

Em contrarrazões, o Ministério Público Militar se manifestou pela absolvição do apelante, contudo, caso seja mantida a r. sentença, se manifesta contrário a tese de fixação da pena no mínimo legal previsto em lei.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes
.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pleiteia o apelante por sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal.

Entretanto, adianto, que tais alegações não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
autoria
do delito

encontra-se demonstrada diante dos depoimentos colacionados aos autos do IPM e da própria ação penal, os quais, entendo, são mais do que suficientes para ratificar a condenação imposta pelo Conselho Permanente da Justiça Militar pelo crime de concussão.

No caso concreto, a vítima
Oclécio das Chagas
Lacerda
, representante da
Associação de Produtores Rurais de Camapari (ARRUCA), na condição de secretário, localizada no município de Portel, ao denunciar o crime praticado pelo apelante, delito este consubstanciado em
“
Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida”
,
declarou inicialmente ao Ministério Público da Comarca de Portel (ID 9041664), os seguintes fatos e circunstâncias
:
“Que no mês de outubro, por ocasião do II Festival da Agricultura Familiar do Baixo Carnapí, o declarante solicitou via ofício dois policiais militares para fazerem a segurança do último dia de festa; Que na primeira vez que o declarante procurou o SUB/TEN EUGÊNIO para solicitar policiamento, o referido tenente lhe disse que mandaria os policiais se o declarante pagasse uma peça que estava necessitando para viatura da polícia militar, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais; Que o declarante respondeu ao SUB/TEN, que poderia ajudar, contribuindo para a polícia militar com essa ajuda para comprar tal peça para a viatura; Que na véspera do festival o declarante procurou novamente o SUB/TEN EUGÊNIO, então este lh perguntou se este era partidário, ao que respondeu que sim; Que o SUB/TEN EUGÊNIO, mandou que o declarante falasse com o PM/RUY na outra sala; Que referido policial lhe cobrou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fazer a segurança da festa; Que o declarante informou ao policial militar RUY que não poderia pagar tal valor e que iria procurar o Ministério Público para saber da legalidade de tal cobrança; Que o declarante não procurou mais o quartel e pagou seguranças particulares para trabalharem na festa; Que na data de hoje, por volta de 09h00min o declarante se encontrava na frente do hospital municipal, fazendo um lanche, quando foi abordado pelo SUB/TEN EUGÊNIO, acompanhado por três policiais que não sabe o nome; Que o SUB/TEN EUGÊNIO perguntou ao declarante se o mesmo tinha destratado o PM RUY, na conversa que tiveram no mês de outubro, e porque o mesmo procurou o Ministério Público; Que o declarante respondeu que a cobrança que o PM RUY fez era irregular e que o mesmo iria procurar o Ministério Público local; Que o SUB/TEN EUGÊNIO lhe deu voz de prisão sob a acusação de resistência a prisão; Que o declarante foi algemado por policiais; Que quando o declarante estava dentro da viatura, da polícia, sofreu uma cotovelada por parte de um policial que não sabe o nome; Que o mesmo policial militar lhe algemou, tentou dar um choque com um aparelho que portava; Que o declarante foi levado para a delegacia; onde foi registrado um TCO contra o mesmo; Que na ocasião que chegaram na delegacia, foi retirada a algema; Que o SUB/TEN EUGÊNIO, alegou no TCO que não foi para festa organizada pela associação da qual o declarante é secretário, por ter certeza que era uma festa partidária do PSOL.”

Corroborando os esclarecimentos prestados perante o órgão ministerial,
Oclécio das Chagas
Lacerda
, reiterou, tanto em depoimento perante a Corregedoria Geral da Polícia Militar (ID 9042065) bem como em audiência ocorrida na Justiça Militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os fatos ocorridos no município de Portel e que resultaram na denúncia e na condenação do recorrente pelo crime de concussão. Nesse sentido, esclareceu, em síntese, que:
“ Que
no mês de outubro, na ocasião do 02° festival da Agricultura Familiar do baixo Camarapí, o declarante solicitou, via ofício, dois policiais militares para fazerem a segurança do último dia de festa; Que na primeira vez que o declarante procurou o SUB Eugênio para solicitar policiamento, o mesmo disse-lhe que mandaria policiais, se o declarante pagasse uma peça que estava necessitando na VTR da PM, no valor de RS 400.00 (quatrocentos reais); Que o ofendido respondeu ao acusado que poderia ajudar, contribuindo com polícia militar com a ajuda para comprar a peça da viatura; Que na véspera do festival o declarante procurou novamente o SUB, Eugênio, então este lhe perguntou se o declarante era partidário, ao que respondeu que sim; Que Eugênio mandou que o declarante falasse com o PM Ruy na outra sala;

Que o referido policial lhe cobrou o valor de RS 1.000.00 (mil reais) para fazer a segurança da festa; Que o declarante informou ao PM Ruy que não poderia pagar tal valor e que iria procurar o MP para saber da legalidade da cobrança; Que após o festival o declarante procurou o MP para fazer denúncia contra Eugênio e Ruy, contudo não encontrava o Promotor de Justiça; Que um mês após o fato, o declarante encontrava-se em frente ao hospital municipal fazendo um lanche, quando foi abordado pelo SUB. Eugênio, acompanhado de três policiais que não sabe informar os nomes; Que o acusado perguntou ao depoente se o mesmo tinha destratado o PM Ruy, na conversa que tiveram no mês de outubro, e por qual razão o mesmo procurou o Ministério Público; Que em uma discussão, o ofendido falou que a cobrança que Ruy lhe havia feito era irregular; Que o SUB Eugênio lhe deu voz de prisão, momento em que o acusado se sentiu ofendido pela discussão. O réu afirmou ter sido preso e levado à delegacia e, durante o percurso foi ameaçado com a arma de choque”.

Como se vê, os esclarecimentos prestados pela vítima em momentos distintos da apuração dos fatos tidos como criminosos, revelam-se harmônicos, seguros e contundentes, demonstrando claramente que o apelante exigiu da vítima dinheiro, primeiro, R$ 400,00 (quatrocentos) reais, sob a justificativa de aquisição de uma peça para reparos em uma viatura policial, e algum tempo depois cobrou um valor diverso, cerca de R$ 1.000,00 (hum mil) reais para que pudesse ceder policiais militares para realizar a segurança do festival dos agricultores, já mencionado nos autos.

Nesse contexto, a vítima destacou e reafirmou, várias vezes, que foi ameaçado pelo apelante e por outros policiais militares, inclusive com a prática de agressões físicas e intimidação com uma arma de choque, por ter procurado o Ministério Público Estadual e denunciado a conduta ilegal praticada pelo recorrente. Aliás, sobre a ocorrência destas ameaças,

a testemunha Darinês Carvalho Santos, confirmou que presenciou a prisão de
Oclécio das Chagas
Lacerda
, executada por parte do réu e de outros policiais, confirmando que um dos policiais militares portava uma arma de choque.

Ademais,
o crime de concussão é crime próprio, formal e instantâneo, se consumando com o ato em que o agente exige vantagem indevida, o que, seguramente, está comprovado nos autos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR DE CONCUSSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE A ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ÉDITO CONDENATÓRIO IRRETOCÁVEL. RELATOS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, AO CONTRÁRIO DA INCONSISTENTE TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA INCÓLUME. UNANIMIDADE
. 1. O
é
dito condenat
ó
rio objurgado n
ã
o merece retoques, pois está bem fundamentado e alicerçado nos autos, haja vista que o presente caderno processual apresenta provas contundentes de materialidade e autoria delitivas. Com efeito, a despeito da tese de negativa de autoria sustentada pelo réu durante toda a persecução penal, os seus relatos são inconsistentes e desprovidos de alicerce probatório, ao contrário da firme e coerente dinâmica delitiva narrada pelo ofendido, que é corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, evidenciando-se, pois, que o apelante incidiu na conduta delitiva prevista pelo artigo 305 do Código Penal Militar.
2 - Em se tratando de crime militar de concussão, cuja prática normalmente acontece às escuras, sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima tem especial valor probatório, desde que essa se revele coerente e corroborada por outros meios de prova, situação evidenciada na espécie
. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. Senten
ç
a condenat
ó
ria recorrida mantida inc
ó
lume. (TJ-AL - APR: 07192080720148020001 Maceió, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA.
O crime de concussão é um delito
é crime próprio, formal e instantâneo
se consuma com o ato de exigir vantagem indevida. conforme previsão do artigo 305, do código penal militar.
no caso em exame, tanto o ofendido, como a testemunha WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA NUNES foram uníssonos ao afirmarem que o réu em companhia de outra pessoa disse à vítima PAULO FELIPE MARQUES FREITAS, que ao ser abordada pelos militares na Av. Augusto Montenegro, no dia 02/09/2015, por volta das 3h30min, no qual conduzia uma motocicleta, ao ser questionado se tinha saído de uma casa de show, ocasião que o depoente confirmou e disse que havia bebido um pouco, momento que os militares disseram que seria conduzido para a Seccional da Marambaia e que o ofendido iria perder sua motocicleta e iria pagar multa, em seguida perguntou se o depoente tinha algum dinheiro para dar à guarnição para não ser conduzido. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva
. M
antida a condenação. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001941-44.2016.8.14.0200 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022).

Por esses motivos, deve ser mantida a condenação imposta pelo MM. Juízo de Direito da Justiça Militar do Estado do Pará pelo crime de concussão, diante da robustez do conjunto probatório, pois comprovada a autoria do crime previsto no art. 305, do Código Penal Militar.

Ao final, requer o apelante a redução da pena-base para o mínimo legal.

O apelante foi condenado à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo delito de concussão, que de acordo com a regras estabelecidas no Código Penal Militar, prevê pena mínima de 02 (dois) e máxima de 08 (oito) anos de reclusão.

Avaliando a sanção corporal imposta ao apelante, e c
onsiderando a discricionariedade do julgador no momento da dosimetria da pena em análise aos parâmetros judiciais, conforme disposto no art. 69, do Código Penal Militar, não vislumbro alterações a serem aplicadas, tendo em vista que a fixação da pena-base acima do mínimo legal imposta para o crime de concussão, se mostrou plenamente justificada, só podendo ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão, quando constatado que as circunstâncias judiciais se apresentam favoráveis ao recorrente, o que, não é o caso dos autos.

Na espécie, as circunstâncias judiciais que tratam da gravidade do crime, o meio empregado, os motivos determinantes e a atitude e indiferença após o crime, se mostram desfavoráveis ao apelante, tendo o juízo
a quo
apresentando fundamentos idôneos e concretos, extraídos dos autos processuais para negativar as referidas circunstâncias.

Desta forma, entendo que a reprimenda final se mostra razoável e suficiente na prevenção e na reprovação do crime.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 24/10/2023